Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COERÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE LAUDO E DINÂMICA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006, em razão de agressão física perpetrada contra sua irmã, consistente em empurrão que ocasionou lesão no pé da vítima, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, especialmente diante da alegada incompatibilidade entre o laudo pericial e a dinâmica dos fatos narrados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e demais elementos documentais constantes dos autos.
4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, corroborados entre si e em consonância com os elementos inquisitoriais.
5. O próprio réu admite ter empurrado a vítima, ainda que negue intenção lesiva, o que reforça o conjunto probatório.
6. A alegada incompatibilidade entre as lesões constatadas e a dinâmica dos fatos não configura impossibilidade lógica, sendo plausível que o empurrão tenha ocasionado a lesão descrita, a depender das circunstâncias concretas.
7. A dúvida suscitada pela defesa não atinge o patamar de dúvida razoável apta a afastar a condenação, diante da coerência e suficiência do conjunto probatório.
8. Inexistem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo legítima a condenação.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão, e ausência de causas de aumento ou diminuição.
10. A reincidência e a natureza violenta do delito afastam a substituição da pena privativa de liberdade e o sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coerência entre depoimentos da vítima e testemunha, corroborada por laudo pericial, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva.
2. A ausência de incompatibilidade lógica evidente entre a dinâmica dos fatos e as lesões constatadas afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.
3. A dúvida meramente hipotética ou remota não se equipara à dúvida razoável apta a ensejar absolvição.
4. A reincidência e a prática de violência doméstica afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.